Tribunal: STF
Processo: HC 245518
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 939.691/MG



    Pelo que se depreende, a defesa do paciente apresentou pedido de livramento condicional ao Juízo das Execuções Penais, que determinou a realização de exame criminológico, em decisão assim fundamentada: 



    Nos autos a execução da pena atribuída a CARLOS ELIAS ANDREZA, qualificado alhures, diante da prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, 08a00m00d de reclusão. 



    [...] nos autos o cumprimento de pena alusiva a crime sexual, praticado pelo sentenciado com requintes de crueldade em desfavor de sua enteada, que à época dos fatos tinha apenas 13 (treze) anos e que, convidada a acompanhá-lo na coleta de lenha, foi surpreendida no meio de um matagal, onde o sentenciado a obrigou a tirar a roupa, acariciou os seus seios e somente não alcançou a conjunção carnal por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    Aliás, colhe-se da denúncia que não teria sido a primeira vez que os fatos teriam chegado ao conhecimento dos órgãos competentes, contudo, nas outras oportunidades a vítima preferiu se calar, dadas as ameaças sofridas pelo sentenciado. 



    Apesar disso, pretende o sentenciado a concessão do livramento condicional, o maior dos benefícios da execução penal que, retirando-o do encarceramento, proporciona o retorno ao convívio social e, consequentemente, o doméstico. 



    Neste sentido, em vista das peculiaridades do caso concreto (crime sexual grave), do parecer ministerial desfavorável, bem como do benefício alcançado pelo sentenciado nos termos do AP, verifica-se necessária a sua submissão a exame criminológico. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: já existe Ministro prevento para análise do caso. Trata-se do Min. Og Fernandes [...]. É o que se extrai do HC 936.140/MG, impetrado por este advogado em 9/8/2024 no STJ, cuja ausência de atribuições da Presidência foi devidamente certificada pela Coordenadoria de Processos Originários. Assim, em que pese o HC 939.691/MG, ora impugnado, tenha sido julgado pela Presidência daquela Corte, o caso não envolve a esfera de atribuições do Min. Presidente. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que a decisão da Presidência seja desentranhada dos autos, com a consequente distribuição ao Min. Relator Prevento, Og Fernandes. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente